Tribunal: STJ
Processo: 0000225-04.2020.8.10.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712740 - MA (2024
/0292958-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: GEFFERSON OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO POR
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENOR. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do réu por
exploração sexual de menor, conforme artigo 218-B do Código Penal.
2. Fato relevante. A sentença de primeiro grau absolveu o réu por
falta de provas suficientes, destacando a ausência de oitiva da
menor em juízo e a inexistência de evidências de troca de relações
sexuais por substâncias ilícitas. O Tribunal de origem, no entanto,
concluiu pela condenação com base em depoimentos colhidos na
fase policial e em juízo.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem reformou a sentença
absolutória, considerando que os depoimentos de policiais e
conselheiras tutelares, bem como a declaração da menor perante a
autoridade policial, eram suficientes para comprovar a prática do
crime.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a condenação do réu por
exploração sexual de menor foi devidamente amparada por provas
produzidas durante a instrução.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu que as provas colhidas nos autos,
incluindo depoimentos de policiais e conselheiras tutelares, são
suficientes para a condenação, afastando a necessidade de reexame
de provas em sede de recurso especial.
6. A Súmula n. 7/STJ impede o reexame de provas em recurso
especial, limitando-se à análise de questões de direito, não sendo
possível desconstituir as premissas fáticas estabelecidas pelo
Tribunal de origem.
7. A decisão monocrática foi mantida, negando provimento ao agravo
regimental, por entender que a condenação está devidamente
fundamentada nas provas apresentadas.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48325127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 130d547b-3193-4319-97fd-8a08634170e7

8. Agravo regimental não provido.
1. A Súmula n. 7/STJ impede o reexame de
Tese de julgamento:
provas em recurso especial, limitando-se à análise de questões de
direito.
Código Penal, art. 218-B; Código de
Dispositivos relevantes citados:
Processo Penal, art. 156.
STJ, AgRg no AREsp 2.587.673/DF,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
12.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.252.317/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03.05.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48325127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 130d547b-3193-4319-97fd-8a08634170e7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712740 - MA (2024
/0292958-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: GEFFERSON OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO POR
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENOR. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do réu por
exploração sexual de menor, conforme artigo 218-B do Código Penal.
2. Fato relevante. A sentença de primeiro grau absolveu o réu por
falta de provas suficientes, destacando a ausência de oitiva da
menor em juízo e a inexistência de evidências de troca de relações
sexuais por substâncias ilícitas. O Tribunal de origem, no entanto,
concluiu pela condenação com base em depoimentos colhidos na
fase policial e em juízo.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem reformou a sentença
absolutória, considerando que os depoimentos de policiais e
conselheiras tutelares, bem como a declaração da menor perante a
autoridade policial, eram suficientes para comprovar a prática do
crime.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a condenação do réu por
exploração sexual de menor foi devidamente amparada por provas
produzidas durante a instrução.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48325162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:35
Código de Controle do Documento: 19fe7689-b8b4-4fcd-b959-036c2b8b9e61

5. O Tribunal de origem concluiu que as provas colhidas nos autos,
incluindo depoimentos de policiais e conselheiras tutelares, são
suficientes para a condenação, afastando a necessidade de reexame
de provas em sede de recurso especial.
6. A Súmula n. 7/STJ impede o reexame de provas em recurso
especial, limitando-se à análise de questões de direito, não sendo
possível desconstituir as premissas fáticas estabelecidas pelo
Tribunal de origem.
7. A decisão monocrática foi mantida, negando provimento ao agravo
regimental, por entender que a condenação está devidamente
fundamentada nas provas apresentadas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A Súmula n. 7/STJ impede o reexame de
Tese de julgamento:
provas em recurso especial, limitando-se à análise de questões de
direito.
Código Penal, art. 218-B; Código de
Dispositivos relevantes citados:
Processo Penal, art. 156.
STJ, AgRg no AREsp 2.587.673/DF,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
12.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.252.317/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03.05.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GEFFERSON OLIVEIRA
RODRIGUES contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante reitera que inexistem provas
suficientes para justificar a condenação.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao crivo do órgão colegiado a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado
de origem declinou as seguintes razões (fls. 455-456; grifamos):

A sentença teria utilizado o seguinte fundamento para absolver o réu
da imputação do artigo 218-B do Estatuto Penal: "(...) No tocante ao
Documento eletrônico VDA48325162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:35
Código de Controle do Documento: 19fe7689-b8b4-4fcd-b959-036c2b8b9e61

crime descrito no artigo 218-B, CP, não vislumbro que haja prova
suficiente para a condenação, de acordo com o artigo 386, VII, CP,
uma vez que não ocorreu a oitiva da menor em Juízo tampouco foi
possível precisar que haveria, de fato, a troca de relações sexuais por
substâncias ilícitas, pois o laudo de p. 34-35 - Id. 42398794 indica
que não houve prática sexual recente, por isso que a absolvição é
medida que se impõe.".
O Auto Exame de Corpo de Delito Conjunção Carnal (Id 19046205-
Págs. 34 -36) só comprova que a menor não era mais virgem à
época dos fatos, porém, nos autos consta meios de provas no
sentido de que a adolescente se prostitui-a em troca de drogas
.
e dinheiro A despeito de não ter sido ouvida em juízo, ainda
perante a Autoridade Policial, Maria Clara Torres Santos,
então com 15 (quinze) anos, consignou que era usuária de
drogas e que se prostitui, confirmando que estava na casa de
Gefferson Oliveira Rodriguez, vulgo "índio" quando da chegada
dos policiais e que manteria relações sexuais com o mesmo não
. Confirmou que 03 (três) dias antes
fosse a chegada da polícia
manteve relações sexuais com o acriminado em troca de R$ 50,00
(cinquenta) reais (Id 19046205 - Pág. 17):
[...]
A menor, foi ouvida na presença de duas Conselheiras Tutelares que
ratificaram os fatos em juízo (Id 19046205-Págs. 7-17; Id 19046215 -
Págs. 14-15; Id 19046215 - Págs. 23-24; Id 19046216 - Pág. 1 ao Id
19046315 - Pág. 1), bem como os próprios policiais.
Na polícia, Gefferson Oliveira Rodriguez, vulgo "índio" ', quanto à
adolescente, afirmou que a mesma estava em sua casa porque a
mesma não tinha onde dormir, porém, não teria mantido relações
sexuais com a mesma (Id 19046205 - Pág. 22). Em verdade, os relatos
dos policiais e conselheiras tutelares colhidos em juízo (Id 19046205-
Págs. 7-17; Id 19046215 - Págs. 14-15; Id 19046215 - Págs. 23-24; Id
19046216 - Pag. 1 ao Id 19046315 - Pag. 1), comprovam que a menor
estava no local para se prostituir e suprem a não oitiva da mesma:
[...]
Assim, entendo que o acriminado incidiu na tipificação da conduta do
artigo 218-B do Estatuto Penal, pois com sua conduta, de forma
consciente, explorou sexualmente a menor Maria Clara Torres Santos,
com ela mantendo relações sexuais em troca de dinheiro e
entorpecente (...).

Observa-se que o Tribuna local concluiu, após a detida análise do
conjunto fático-probatório produzido nos autos, que o réu efetivamente
cometeu a infração pela qual foi condenado. Afastar tal conclusão é inviável no
âmbito do recurso especial, sob pena de violação da Súmula n. 7/STJ,
porquanto seria necessária a desconstituição das premissas fáticas elencadas
no acórdão, pelo que a Defesa se insurge.
Na hipótese, não se trata de revaloração jurídica de fatos
incontroversos, pois as provas colhidas indicadas no voto condutor do acórdão,
em princípio, fundamentam adequadamente a condenação do recorrente.
A propósito:

Documento eletrônico VDA48325162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:35
Código de Controle do Documento: 19fe7689-b8b4-4fcd-b959-036c2b8b9e61

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DE CELULAR NA POSSE DO ACUSADO.
PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. MODIFICAÇÃO DE
PREMISSA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A apreensão do bem, objeto de crime anterior, na posse do agente
autoriza a presunção relativa de ciência da origem ilícita, sem que isso
implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação
está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo
Penal.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido registrou que o agravante foi
abordado na posse de celular, objeto de roubo, e não demonstrou a
licitude da posse nem o desconhecimento da origem ilegal do bem.
Além disso, destacou que a versão do acusado - de que apenas
negociava a compra do aparelho - ficou isolada nos autos.
3. A modificação das premissas estabelecidas no acórdão recorrido
implicaria necessário reexame de fatos e provas, não permitido, em
recurso especial, segundo entendimento da Súmula n. 7 do STJ. Não
se trata da hipótese de revaloração jurídica de fatos incontroversos,
pois os elementos probatórios indicados no julgado, em princípio,
justificam de forma idônea a condenação do agravante.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.587.673/DF,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
12/11/2024
18/11/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte local, ao dirimir a
questão, consignou que o ato comportou "os elementos de convicção
existentes não comprovaram, inequivocamente, nem mesmo a
materialidade dos delitos narrados na exordial, não tendo a
acusação, como visto, se desincumbido do ônus que lhe competia".
2. A pretensão do recorrente implica alterar a premissa fática adotada
pelo Tribunal de origem, de que o réu não praticou os atos descritos, a
fim de satisfazer a sua lascívia. Não se trata, pois, de mera
revaloração jurídica de fatos incontroversos consignados no acórdão,
mas, sim, de verdadeiro reexame probatório vedado em recurso
especial pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.252.317
/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
)
3/5/2018
11/5/2018

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48325162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:35
Código de Controle do Documento: 19fe7689-b8b4-4fcd-b959-036c2b8b9e61

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0292958-8
AREsp 2.712.740 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00002250420208100054
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GEFFERSON OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEFFERSON OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5422455510;038740845@
2024/0292958-8 - AREsp 2712740 Petição : 2025/0047326-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48296166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:08:36
Código de Controle do Documento: A1344261-80E7-4C54-AC1B-09D360EC14CF